Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.

2. Não é necessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando a análise das questões suscitadas de forma fundamentada.

3. Tratando-se a espécie de embargos manejados para fins de prequestionamento de matéria infraconstitucional (Súmula no 98, do STJ), vale apontar que o prequestionamento essencial vincula-se à matéria debatida.

4. Recurso conhecido e desprovido.